Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-27.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PARTIDOS COLIGADOS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CANDIDATOS EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra decisão que aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidade no repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). O juízo de primeiro grau constatou
que o candidato utilizou recursos do FEFC para pagamento de materiais de propaganda eleitoral que
beneficiaram candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária, mas distintos na eleição
proporcional, o que afronta a vedação expressa da legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC por candidato
de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso na eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais
viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017.

Num. 44500224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
4 - O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214/DF, fixou entendimento de que a vedação às coligações
proporcionais impede, por consequência, o compartilhamento de recursos do FEFC entre partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária.
5 - A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que o repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos em eleições proporcionais configura irregularidade e exige a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
6 - O juízo de primeiro grau, ao determinar o rateio da devolução entre partidos políticos coligados,
contrariou o disposto no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que impõe a responsabilidade
integral ao candidato que realizou o repasse irregular.
7 - Em observância ao princípio d

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600395-27.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600395-
27.2024.6.16.0040, que com com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Bruno Eduardo Santa Rosa Baurmamm
Estevam e José Carlos Carmezini, e determinou o rateio da obrigação de devolução ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação desta decisão, do valor
correspondente ao repasse irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
nos seguintes termos: a) 1/6 (um sexto) será de responsabilidade dos prestadores de contas Bruno
Eduardo Santa Rosa Baurmamm Estevam e José Carlos Carmezini; b) 5/6 (cinco sextos) serão
divididos igualmente entre os cinco partidos políticos beneficiários dos recursos:
DC/NOVO/UNIÃO/AVANTE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)(Prestação de Contas
Eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e José Carlos Carmezini,
candidatos a prefeito e vice-prefeito em Primeiro de Maio - PR, o primeiro pelo União Brasil, contas
julgadas aprovadas com ressalvas em razão de algumas irregularidades na destinação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), notadamente no repasse de
verbas a candidatos fora da coligação majoritária. Tais repasses configuram violação direta aos §§
1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece normas rigorosas para a
alocação de recursos públicos durante o processo eleitoral. análise revelou inconsistências
envolvendo os serviços voluntários prestados por Marcelo Villa e Beatriz Silva de Souza, descritos
como "coordenação e assessoramento de campanha". No entanto, o art. 25º da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que bens e serviços estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas,
derivem diretamente da atividade do doador. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRUNO EDUARDO SANTA ROSA
BAUERMAMM ESTEVAM PREFEITO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500224
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44500224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.968

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600395-
27.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PARTIDOS COLIGADOS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CANDIDATOS EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra decisão que aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidade no repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). O juízo de primeiro grau constatou
que o candidato utilizou recursos do FEFC para pagamento de materiais de propaganda eleitoral que
beneficiaram candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária, mas distintos na eleição
proporcional, o que afronta a vedação expressa da legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC por candidato
de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso na eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais
viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017.

Num. 44500224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
4 - O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214/DF, fixou entendimento de que a vedação às coligações
proporcionais impede, por consequência, o compartilhamento de recursos do FEFC entre partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária.
5 - A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que o repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos em eleições proporcionais configura irregularidade e exige a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
6 - O juízo de primeiro grau, ao determinar o rateio da devolução entre partidos políticos coligados,
contrariou o disposto no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que impõe a responsabilidade
integral ao candidato que realizou o repasse irregular.
7 - Em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a determinação de devolução
de apenas 1/5 do valor originalmente considerado irregular, totalizando R$ 1.384,00, afastando-se a
devolução imposta aos partidos coligados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a determinação de devolução imposta aos partidos
coligados.
Tese de julgamento:
1 - O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais configura irregularidade, por
infringir a vedação às coligações proporcionais estabelecida pela EC nº 97/2017 e disciplinada pelo art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2 - O candidato que realizou o repasse irregular responde integralmente pela devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não podendo tal obrigação
ser estendida aos partidos coligados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
17, § 1º; EC nº 97/2017, art. 2º; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 9º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
05/10/2022;
TSE,
AgR-REspEl
nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, publ.
20/03/2023; TRE-PR, REl nº 060041074, Rel.
Des.
Luiz
Osório
Moraes
Panza,
publ.
16/12/2024; TRE-PR, RE nº 060034567, Rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
18/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44500224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas Eleitorais Final de BRUNO EDUARDO SANTA
ROSA BAUERMAMM ESTEVAM e JOSÉ CARLOS CARMEZINI, candidatos a prefeito e vice-
prefeito nas Eleições Municipais de 2024.
O juízo da 040ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR julgou as contas APROVADAS COM
RESSALVAS, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores repassados
irregularmente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O requerente recorreu aduzindo, em síntese, que os recurso públicos utilizados para pagamento
de contador reverteram apenas para candidatos do mesmo partido, sendo que os serviços
prestados a candidatos de partidos diversos foram pagos com recursos privados; que optou por
produzir material de campanha de uso comum com recursos do FEFC, o que reverteu em seu
benefício, não caracterizando repasse irregular. Pugna pela aprovação das contas sem ressalva e
afastamento da obrigação de devolução de recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44363164).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia
16/12/2024 (id. 44330219) e as razões foram protocoladas em 19/12/2024 (id. 44330221).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados

Num. 44500224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada.
a) Transferência de verbas do FEFC para candidatos de outros partidos:
De acordo com a sentença, que acatou os apontamentos realizados pela unidade técnica,
identificou-se que os Prestadores de Contas efetuaram pagamentos de materiais de
propaganda eleitoral com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
beneficiando campanhas de vereadores dos partidos DC, NOVO, AVANTE e Federação PSDB-
Cidadania, conforme relatórios e notas fiscais anexadas.
Fundamentou que, embora a prestação de contas tenha distinguido materiais exclusivos da
campanha majoritária daqueles de uso compartilhado, os recursos empregados para esse fim
eram oriundos do FEFC do Partido União Brasil, cuja legislação veda o compartilhamento para
candidatos não pertencentes à mesma coligação (art. 17, §§ 1º e 2º, Res. TSE 23.607/2019).
Por fim, a sentença pontuou que a exceção prevista no § 7º do art. 17 para compartilhamento de
FEFC destina-se exclusivamente a beneficiários das cotas de gênero e raça, o que não se aplica
ao caso, configurando aplicação irregular.

Num. 44500224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
O requerente recorreu aduzindo, em síntese, que os recurso públicos utilizados para pagamento
de contador reverteram apenas para candidatos do mesmo partido, sendo que os serviços
prestados a candidatos de partidos diversos foram pagos com recursos privados; que optou por
produzir material de campanha de uso comum com recursos do FEFC, o que reverteu em seu
benefício, não caracterizando repasse irregular. Pugna pela aprovação das contas sem ressalva e
afastamento da obrigação de devolução de recursos.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela

Num. 44500224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Num. 44500224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.

Num. 44500224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Em hipótese análoga já analisada por esta Corte Regional, os precedentes acima foram mais
uma vez mantidos, inclusive em se tratando de propaganda eleitoral de uso comum, como
ocorreu no presente.
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA. OMISSÃO DE
DESPESA COM SERVIÇO DE MILITÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA.
AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
MÓDICO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por negligência
da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro candidato se
referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); c) não há omissão de despesa
relativa a serviços de militância e de mobilização de rua, eis que distribuiu pessoalmente seu
material de campanha. Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso sob o
fundamento de ilegitimidade recursal.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
3.3 Sobre a terceira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional,
ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.4 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de transferência
de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por
candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem ao
mesmo partido político.
3.5 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do FEFC, foi
realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido Progressista - PP, ao recorrente, filiado ao
Partido Democrático Trabalhista - PDT. Embora os partidos estejam coligados para a eleição
majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha conjunto,
porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.

Num. 44500224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
3.6 Em que pese a irregularidade, o valor correspondente a R$ 880,80 admite ponderação pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva, nos termos dos
precedentes desta Corte, mantendo-se, entretanto, a determinação de devolução desse recurso
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com
ressalva as contas do candidato, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, realizada
por candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos diversos,
ainda que coligados no pleito majoritário, configura irregularidade que caracteriza recebimento
de recursos de fonte vedada, o que enseja o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro
Nacional".
[...]
RECURSO ELEITORAL nº 060034567, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE,
18/02/2025, não destacado no original].
No caso dos autos, o partido do recorrente, União Brasil, firmou Coligação para concorrer ao
cargo
majoritário
com
os
partidos DC/
NOVO
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA).
Assim, os recursos do FEFC repassados pelo União Brasil à candidatura majoritária ora em
análise só poderiam ser destinados a candidatos da proporcional pelo mesmo partido, dada a
ausência de coligação, motivo pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na
sentença de primeiro grau.
No que tange à quantificação e rateio da irregularidade impõe-se a reforma da sentença. O juízo
de primeiro grau limitou-se a estabelecer desta forma no dispositivo:
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por BRUNO EDUARDO SANTA
ROSA BAUERMAMM ESTEVAM e JOSÉ CARLOS CARMEZINI.
1. Determino o rateio da obrigação de devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da intimação desta decisão, do valor correspondente ao repasse
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), nos seguintes termos:
a) 1/6 (um sexto) será de responsabilidade dos prestadores de contas BRUNO EDUARDO
SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM e JOSÉ CARLOS CARMEZINI;
b) 5/6 (cinco sextos) serão divididos igualmente entre os cinco partidos políticos beneficiários
dos recursos: DC/NOVO/UNIÃO/AVANTE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
De início, verifica-se que o juízo não estabeleceu o quantum da irregularidade. Para tanto, adota-
se a tabela elaborada pela unidade técnica no parecer de diligências, posto que nela não foram
incluídos os candidatos a vereador pelo próprio União Brasil, apenas aqueles que não poderiam
ter recebido a mencionada verba, ainda que na forma de propaganda.
De acordo com a referida tabela, foram listados 43 beneficiários, cujas doações totalizaram R$
6.920,00, sendo esse valor a ser utilizado como referência.

Num. 44500224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
No que concerne ao rateio realizado em primeiro grau, ele não pode subsistir. O art. 17, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, estabelece que a responsabilidade pela devolução ao erário é
integral do autor do repasse tipo por irregular; por isso, deveria ter constado na sentença a
determinação para que o ora recorrente recolhesse R$ 6.920,00 ao Tesouro Nacional.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Entretanto, diante do recurso exclusivo da defesa, deve ser aplicado o princípio que veda a
reforma em seu desfavor, devendo ser mantido o valor de devolução no correspondente a 1/6
daquele montante, o que totaliza R$ 1.384,00.
Outrossim, não deve subsistir a determinação de devolução no patamar de 5/6 atribuída aos
partidos pelo juízo a quo. Com efeito, as agremiações que integram a coligação não fazem parte
do polo passivo do processo, uma vez que a prestação de contas é de responsabilidade exclusiva
do candidato, não podendo ser estendida a terceiros, motivo pelo qual deve ser afastada a
determinação de devolução de recursos imputada aos partidos.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. De ofício, afasto a
determinação de devolução de 5/6 imposta aos partidos que integravam a coligação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600395-
27.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM
ESTEVAM PREFEITO, BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM - Advogado
dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44500224 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013280700000043442541
Número do documento: 25050918013280700000043442541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:00
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025